Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. ELEMENTAR DO TIPO. NÃO COMPROVADA.
1. O art. 147-A do Código Penal prevê o delito de perseguição nos seguintes termos: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
2. Sendo uma das elementares do tipo, a comprovação da reiteração da conduta de perseguição é necessária para configuração do crime em questão.
3. Ainda que o acusado tenha telefonado diversas vezes para a vítima e ido até a sua residência em duas ocasiões distintas, em um período de tempo menor que 12 horas, os episódios, por si só, não evidenciam ação reiterada de perseguição, consoante exige o tipo penal do art. 147-A do Código Penal.
4. Recurso provido para absolver o apelante ANDRÉ FELIPE DE MORAES DORIA.